Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703354-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OMEGA GESTAO EMPRESARIAL LTDA EMBARGADO: COSERVICE SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ÔMEGA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA em face de acórdão da Primeira Turma Cível que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto. Após proferido o Acórdão de ID 15688226, a embargante havia interposto Agravo Interno. Intimada para manifestar-se sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da sua inadmissibilidade em face de decisão colegiada (ID15778690), a embargante peticionou requerendo a desistência do Agravo Interno (ID 15798714). Na sequência, apresentou embargos de declaração em face do acórdão (ID 15798728). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independentemente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo interno interposto no ID 15769841, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Intime-se. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 dias, apresentar resposta, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, DF, 6 de maio de 2020 17:02:16. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador